Tribunal: TCU
Processo: 037.230/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria a Marta Lúcia Vidigal Venturim, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, que teve seu registro tácito reconhecido pelo Acórdão 18113/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 18113/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo a considerar ilegal e recusar registro ao ato inicial de concessão de aposentadoria a Marta Lúcia Vidigal Venturim; 9.2. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, uma vez amparadas por decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.3. enviar cópia deste acórdão à interessada e ao Tribunal Superior do Trabalho, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.